Tribunal: TJDFT
Processo: 0739824-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739824-79.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CAMELO RÉU ESPÓLIO DE: MARIA HELENA MARQUES SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE EDUARDO MARQUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS ALBERTO CAMÊLO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada pelo ESPÓLIO DE MARIA HELENA MARQUES SILVA: “Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Passo à análise das questões preliminares. DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL A parte ré alega a existência de cláusula de eleição do foro da Comarca de Patos de Minas/MG, requerendo a remessa dos autos para este juízo. Entretanto, o foro eleito no instrumento de cessão de crédito possui validade jurídica somente para as controvérsias ajuizadas pela parte credora, ora parte ré. Vejamos a redação da referida cláusula (ID 218062609, p.3): “12) Caso o credor tenha que lançar mão de seu direito de ação, elegem as partes o foro da Comarca de Patos de Minas, como competente para tanto, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que possa representar”. Assim, não há que se falar em foro eleito para a presente demanda, proposta pela parte interveniente do contrato. Portanto, rejeito a preliminar. DA CONEXÃO A parte ré alega a existência de conexão e requer a remessa dos autos ao juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Patos de Minas, onde tramita a ação de execução de título executivo extrajudicial no 5000913-98.2025.8.13.0480, proposta por ele em desfavor da parte ré. Não há como acolher a preliminar. O art. 58 do CPC informa que a reunião das ações será no juízo prevento. Por sua vez, o art. 59 do CPC prevê que a distribuição da petição inicial torna o juízo prevento. No caso dos autos, a presente ação foi distribuída em 09/05/2024, enquanto a citada ação de execução foi distribuída posteriormente, em 20/01/2025, conforme ID 228066139. Assim, não há a prevenção do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Patos de Minas, motivo pelo qual rejeito a preliminar.” O Agravante sustenta (i) que em fevereiro de 2000 adquiriu uma casa em Patos de Minas/MG, sendo que desde 1999 tramita contra o vendedor ação de cobrança na 2a Vara Cível da Comarca de Patos de Minas/MG (Processo 0480.99.013244-5); (ii) que na escritura pública constou a garantia hipotecária do imóvel situado em Brasília/DF e a responsabilidade solidária de Maria Helena Marques Silva; (iii) que “o imóvel adquirido pelo agravante foi penhorado para garantia do crédito nos autos da ação mencionada (0132445-97.1999.8.13.0480), o agravante fez a ação de execução da hipoteca (processo no 5000913- 98.2025.8.13.0480) na Comarca de Patos de Minas/MG, e o espólio executado fez a ação declaratória de prescrição (0709613- 34.2024.8.07.0020) na Comarca de Águas Claras/DF”; (iv) que “as partes elegeram o Foro da Comarca de Patos de Minas/MG como competente para as questões vinculadas à escritura pública de hipoteca, em especial a sua execução”; (vi) que “a escritura pública de hipoteca, objeto da ação que deu origem a este agravo (0709613- 34.2024.8.07.0020), está diretamente ligada ao processo judicial que deu origem ao documento (0132445-97.1999.8.13.0480), e que tramita na Comarca de Patos de Minas/MG desde o ano de 1999 até os dias atuais”; (vii) que “a escritura pública de hipoteca está sendo objeto de execução, pelo agravante, também na 2a Vara Cível da Comarca de Patos de Minas/MG, processo no 5000913- 98.2025.8.13.0480, ação esta que já teve a penhora do imóvel determinada pelo Juiz, aguardando apenas a avaliação para designação de hasta pública na forma da lei”; (viii) que “as ações acima mencionadas (0480-99.013244-5 e 5000913- 98.2025.8.13.0480) têm relação direta com aquela que deu origem a este agravo de instrumento (0709613-34.2024.8.07.0020), atraindo a competência do Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Patos de Minas/MG”; (ix) que, “observado o disposto no artigo 55 do Código de Processo Civil, e demais dispositivos legais aplicáveis, deverá ser reconhecida a competência do Juiz da Comarca de Patos de Minas/MG”; e (x) que, “mesmo sem conexão das ações, deverão ser reunidos em julgamento conjunto os processos acima mencionados, atraindo a competência da Comarca de Patos de Minas/MG, donde tramita a primeira ação desde o ano de 1999” . Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer a competência do Juízo da Comarca de Patos de Minas/MG para julgar a demanda. Preparo recolhido (ID 76343679). É o relatório. Decido. A presente ação (Processo 0709613-34.2024.8.07.0020) tem por objeto o cancelamento da hipoteca que recai sobre o imóvel registrado no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a matrícula 137583. Na contestação o Agravante arguiu preliminar de incompetência sob o argumento de que na “Escritura Pública de Confissão de Crédito com Garantia Hipotecária” foi eleito o foro de Patos de Minas/MG “para dirimir eventuais controvérsias sobre o pacto firmado entre as partes”. Suscitou, também, preliminar de conexão sob o fundamento de que tramitam na 2a Vara Cível da Comarca de Patos de Minas/MG execução fundada na Escritura Pública de Crédito Hipotecário (Processo 5000913-98.2025.8.13.0480) e “a ação judicial que deu origem ao título de crédito hipotecário, qual seja, processo no 0480.99.013244-5, movido em desfavor do herdeiro do espólio, Sr. José Eduardo Marques da Silva, tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Patos de Minas/MG desde o ano de 1999 (há 26 anos)”. Não existe conexão entre a presente demanda e “a ação judicial que deu origem ao título de crédito hipotecário”, dada a completa ausência de identidade entre pedidos e causa de pedir. Há, todavia, conexão entre a presente “AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E CANCELAMENTO DE HIPOTECA” e a EXECUÇÃO, presente o disposto no artigo 55, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Como a primeira foi ajuizada em 09/05/2024 e a segunda em 20/01/2025, considera-se preventa a 2a Vara Cível de Águas Claras, na linha do que prescrevem os artigos 58 e 59 do Código de Processo Civil. De outro lado, a cláusula de eleição de foro, que não se sobrepõe à conexão, nos termos em que foi disposta (“Caso o credor tenha que lançar mão de seu direito de ação”) não se aplica à demanda ajuizada pelo espólio da devedora hipotecária, como bem ponderado na r. decisão agravada. Assim, se a eleição de foro diz respeito apenas a demandas ajuizadas pelo credor hipotecário e se a ação declaratória intentada pelo espólio da devedora hipotecária estabeleceu a prevenção em relação à execução proposta pelo credor hipotecário, parece correta a conclusão de que deve ser mantida a competência da 2a Vara Cível de Águas Claras. Não se divisa, portanto, pelo menos numa abordagem superficial, a probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2025. Desembargadpr JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator